Tribunal: TJMT
Processo: 1009137-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009137-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (ADVOGADO), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS - CPF: 000.196.241-82 (PACIENTE), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 960.927.189-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 333, DO CP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DO DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO, EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS APREENDIDAS
8,851,75KG - OITO QUILOGRAMAS, OITOCENTOS E CINQUENTA E UM GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS DE “MACONHA” E 38,09 G - TRINTA E OITO GRAMAS E NOVE CENTIGRAMAS DE “COCAINA”,
TENTATIVA DE FUGA E CORRUPÇÃO ATIVA – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL -
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS – PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, na quantidade de entorpecentes ilícitos apreendidos, na tentativa de fuga do paciente no momento da prisão e, pelo fato ter oferecido valor em dinheiro (três mil reais) aos agentes policiais para que fosse liberado, situações que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

(Id. 165817158-p. 155/156

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01 de abril de 2023, pela suposta prática dos delitos de tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa, e em audiência e apresentação teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da gravidade do crime imputado.

Relata que foi requerida a revogação da prisão preventiva, contudo, em 18 de abril de 2023, o juiz singular indeferiu o pedido, limitando-se a fundamentar a decisão pela suposta gravidade concreta, exteriorizada pela diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos. Ademais, alega o juízo que a medida cautelar é necessária, ante ao risco de fuga, vez que o acusado teria reagido à abordagem policial.

Sustenta que, tanto o decreto constritivo quanto a decisão que indeferiu o pedido carecem de fundamentação idônea, uma vez que foi utilizada motivação genérica e com base na gravidade abstrata do delito, evidenciada pela quantidade de droga apreendida.

Argumenta que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, é um trabalhador, primário, casado, com filhos, emprego fixo, renda própria. Portanto não é voltado a atividades criminosas.

Sustenta que a prisão preventiva somente é autorizada em casos excepcionais, e que no caso concreto, além da ausência de requisitos da prisão preventiva, o paciente possui predicados pessoais favoráveis e 2 filhos menores de idade, sendo adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, postulam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação das medidas previstas no art. 319, do CPP, confirmando a decisão no julgamento do mérito. (Id. 165817157). Juntou documentos. (Id. 165817158 a 165817168).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 166351674). Informações juntadas (Id. 167017730).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e Corrupção ativa [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 333, do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Pedido de revogação da medida constritiva indeferido na instância de piso – irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - paciente surpreendido com elevada quantidade de drogas [8.889,84g de maconha] e balança de precisão - circunstâncias do caso concreto a demonstrar a probabilidade de, sendo solto, o paciente voltar a delinquir, o que fundamenta a segregação excepcional na garantia da ordem pública - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - inadequação expressa do art. 282, I, do CPP - constrangimento ilegal não visualizado
- Pela denegação da ordem
.”
(id. 169836194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
SELUMIER ACACIO CORREA DE CAMPOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Dos autos, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 01-04-2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e corrupção passiva, previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e Art. 333 da Decreto Lei nº 2.848/40.

A autoridade judiciária, homologou a prisão em flagrante, e por entender necessária, converteu-a em prisão preventiva, fundamentando de forma adequada, diante da existência da prova da materialidade dos crimes e da presença de indícios suficientes de autoria, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. E, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da medida, diante da necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Transcrevo parte da decisão combatida;

“DECISÃO:

“Vistos, etc.

Pelo que se observa nos autos estão presentes os pressupostos da prisão preventiva. Não há dúvidas de que existe efetiva apreensão de droga indicando a materialidade inequívoca do delito. Também o auto de prisão em flagrante indica o flagrado como responsável pelo produto, o que, por hora revela a presença de suficientes indícios de autoria. O instituto, entretanto, não se conforma com a certeza da existência de um crime e razoável convencimento da autoria, demandando, também, que esteja presente algum risco no estado de liberdade, a que a doutrina chama de “periculum libertatis”.

No caso, se observou da sumária instrução ocorrida no auto de prisão em flagrante elementos que causam inquietação neste Juízo.

Em primeiro lugar, a quantidade expressiva da droga apreendida a elevar a gravidade concreta do delito que é um elemento que vulnera a ordem pública. Não é só. A narrativa do fato trazida pelos policiais revelam também a presença de dois fatores que trazem risco a garantia da aplicação da lei penal. O primeiro deles foi a suposta tentativa de fuga no momento da abordagem e o segundo fator foi a suposta oferta de valores aos agentes da lei para que deixassem de cumprir a obrigação.

A situação revela, ainda que perfunctoriamente, elevado ânimo de não responder pelos fatos em questão o que põe em risco a garantia da aplicação da lei penal. A situação revela por si que neste momento não há cabimento para qualquer medida alternativa, sem prejuízo de reanalise oportuna.

Assim CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante do apresentado SELUMIER ACÁCIO CORREIA DE CAMPOS, qualificado nos autos. Após a vinda do Laudo de lesão corporal, façam os autos conclusos ao juiz da causa. ALIMENTE-SE O BNMP. Proceda-se a juntada da mídia. Findo o Plantão, redistribua-se ao Juízo competente. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo a decisão como ofício/mandado.” (Id. 165817157-p. 87/88).

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a
medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Nota-se, pela decisão transcrita, que o Magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, por estar devidamente comprovada a materialidade e haver indícios de autoria delitiva, com supedâneo na garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime imputado ao acusado, revelada pela quantidade de entorpecentes ilícitos apreendidos em seu poder (
8,851,75kg - oito quilogramas, oitocentos e cinquenta e um gramas e setenta e cinco centigramas de “MACONHA” e 38,09 g - trinta e oito gramas e nove centigramas de “COCAINA” - LAUDO PERICIAL Nº 311.3.10.9067.2023.107788- A01
). Além disso, tem-se o fato de beneficiário ter empreendido fuga no momento da abordagem e ter oferecido valor em dinheiro R$3.000,00 (três mil reais) para que os agentes policiais o liberasse.

Consoante entendimento materializado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Enunciado 25:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a expressiva quantidade de drogas apreendidas (10,874kg de cocaína), que estava sendo transportada para outro estado da Federação em compartimento oculto, especialmente preparado para tal fim.

4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

5. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.

6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido.

(RCD no HC n. 817.159/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)”

Logo, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada, nos termos do artigo 312, do CPP, não havendo constrangimento a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, O Magistrado o indeferiu fazendo referência aos fundamentos lançados na decisão anteriormente proferida, visto que não houve alteração fática que pudesse altera-los. Observe:

“... Fundamento e decido.

Disciplina o art. 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No momento da decretação da prisão proferida em sede de Plantão Judiciário foram verificados dois degraus fundamentais.

O primeiro deles refere-se aos pressupostos da prisão, que são justamente a materialidade inequívoca e os suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), que restaram comprovados notadamente diante do Auto de prisão em flagrante, Boletim de ocorrência, Termo de exibição e apreensão, Laudo Pericial da droga, bem como as declarações prestadas pelos agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado.

Ademais, malgrado a Defesa argumente que a ocorrência de constrangimento ilegal, pelo que se dessume presente a demonstração do “periculum libertatis”, uma vez que conforme já mencionado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que inclusive foi de lavra deste próprio magistrado (juiz natural da causa), a prisão no caso concreto se releva necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse quadrante, latente a gravidade concreta do crime, haja
vista a substancial quantidade de droga apreendida, ao total 8,851,75kg (oito quilogramas, oitocentos e cinquenta e um gramas e setenta e cinco centigramas) de “MACONHA” e 38,09 g (trinta e oito gramas e nove centigramas) de “COCAINA” (LAUDO PERICIAL Nº 311.3.10.9067.2023.107788-A01)
.

O posicionamento adotado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Enunciado 25, é pela manutenção da prisão preventiva.

Colha-se: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Não bastasse,
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, sendo esta a situação versada nos autos, uma vez que segundo narrativa policial o autuado, supostamente, adotou conduta evasiva no momento da abordagem, havendo, ainda, informações de que ofertou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que fosse liberado,
circunstâncias a demonstrar elevado ânimo de não responder aos fatos que lhes foram imputados.”

(Id. 165817158-p. 155/156)

Logo, a decisão preferida se apresenta devidamente fundamentada, estando justificada a manutenção da prisão preventiva do acusado, e, ao menos nesse momento, coaduno com o entendimento do juízo singular, de que não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, visto que não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal nº 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisitos autorizadores da prisão preventiva, a garantia da ordem pública

e a aplicação da lei penal, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada a substituição da prisão cautelar decretada, por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
SELUMIER ACÁCIO CORREA DE CAMPOS
,
e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023